Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino os pedidos b, c e d constantes do ID: 22103940, nos quais o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos, a expedição dos requisitórios em favor dos não anuentes, bem como a fixação dos honorários da execução. O DF não se manifestou especificamente quanto aos pedidos (ID: 22803111 e 22910379). O saneamento do feito se deu no ID: 17498034. No ID: 17500887 - Pág. 1, consta a certidão de trânsito dos EE n. 0009003-95.2009.8.07.0000. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, os valores referentes aos substituídos ANGELA GUIMARÃES DRUMMOND, ANDRE GODOY RAMOS, ANTONIO CARLOS MARQUES GONCALVES, ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA, ARIZETE GLORIA SANTIAGO, ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA e ANTÔNIO PAULO SOARES refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. II - ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quanto a ANDRE GODOY RAMOS, ANTONIO CARLOS MARQUES GONCALVES, ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA, ARIZETE GLORIA SANTIAGO, ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA e ANTÔNIO PAULO SOARES, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 9691166). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Os honorários da execução ora arbitrados incidem, inclusive, sobre os créditos da servidora anuente ANGELA GUIMARÃES DRUMMOND. Na atualização dos cálculos da anuente, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 21193623 e 30988033). Atente-se ainda quanto ao limite da condenação em relação ao servidor ANTÔNIO PAULO SOARES, conforme decido ao ID: 31388468 (exclusão das parcelas a partir de janeiro de 1998) Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador